Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714732-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, MOACIR CORREA DE FARIA, MARIA DAS GRACAS CORREA PINHEIRO AGRAVADO: ROSAS ADVOGADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelos agravantes contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 71204186) que não conheceu do agravo de instrumento por eles interposto, com fundamento na deserção. Em razões recursais (Id 72129328), os agravantes alegam ter comprovado o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso. Afirmam que o documento acostado ao Id 70857351 seria suficiente para comprovar o pagamento da guia de custas de Id 70857349, notadamente porque ambos os escritos possuem a mesma data. Argumentam, ainda, que a mera apresentação de pedido de reconsideração da decisão que determinou o recolhimento em dobro não tem o condão de acarretar a preclusão para a prática do referido ato processual. Colacionam julgados. Ao final, requerem o seguinte: a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, afastando-se a deserção, com o regular processamento e julgamento do recurso; b) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário, seja oportunizada a juntada de eventual novo comprovante alem dos já acostados nos autos ou esclarecimento complementar, em estrita observância aos princípios da boa-fé processual, cooperação e primazia do julgamento de mérito. Ao Id 72751249, a agravada apresentou petição noticiando a celebração de acordo (Id 73764684) e requerendo a suspensão do processamento do recurso até o cumprimento integral do ajuste. É o relato do necessário. Decido. Conforme instrumento de acordo acostado ao Id 73764684, as partes pactuaram a quitação dos débitos em execução em cinco parcelas, com datas de pagamento previstas para 15/5/2025, 20/5/2025, 12/7/2025, 12/8/2025 e 12/9/2025, bem como a suspensão do trâmite processual até o cumprimento integral da avença. Dessa forma, com fundamento no art. 313, II, do CPC, DEFIRO o pedido formulado ao Id 72751249 e SUSPENDO a marcha processual até o dia 12/9/2025. Findo esse prazo, intimem-se os agravantes para que se manifestem acerca do eventual interesse no julgamento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora